Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-07.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (EMBARGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato judicial que determina apenas a intimação da parte interessada não é suscetível de causar lesão à insurgente, sendo, portanto, destituído de conteúdo decisório. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo.

A juntada de petição nos autos de primeira instância, contendo os mesmos argumentos deste recurso, especificamente quanto à impossibilidade de emissão ou prazo exíguo para confecção, oportunizará o próprio Magistrado a quo o correto conhecimento do caso e da extensão dos fatos noticiados, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S. A., contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível (Id. 205685175).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que há possibilidade de processamento pela via instrumental, conforme previsto no art. 1.015, I e VI, do CPC.

Sob tal fundamento, pedem a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 209576684).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso inadmissível.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que o novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o
decisum
combatido não se enquadra em nenhuma delas.

A irresignação da agravante cinge-se em contrapor apenas um despacho ordenatório, vazado nos seguintes termos:

“Tendo em vista a informação de que a parte contrária não cumpriu com a tutela antecipada, nos termos do art. 537, § 1º e § 4º, do CPC, intimo o requerido para, no prazo de 05 dias, apresentar o boleto para quitação integral da dívida relativa a cartão de crédito consignado (que importa em descontos mensais de R$ 717,34) da autora, devendo o boleto trazer como data de vencimento o prazo de 20 dias após a sua apresentação, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) [...]”
.

O despacho que determina apenas a intimação da parte demandada não é suscetível de causar lesão à insurgente, cuja impugnação poderá ser feita em momento oportuno, tal como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
, restando, enfim, destituído de conteúdo decisório.

Tem-se, então, que o pronunciamento atacado configura mero despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejaram a interposição do recurso de agravo,
verbis
:

“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3ª ed., p. 17-18 – sem destaques no original)

Salienta-se que a juntada de petição nos autos de primeira instância, contendo os mesmos argumentos deste recurso, especificamente quanto à impossibilidade de emissão ou prazo exíguo para confecção, oportunizará o próprio Magistrado
a quo
o correto conhecimento do caso e da extensão dos fatos noticiados, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

Em resumo, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Defiro
o pedido de desentranhamento da petição equivocadamente juntada no Id. 209121172.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024